Tribunal: TJBA
Processo: 8011234-95.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011234-95.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

ESPÓLIO: JOSE NILTON SILVA BARBOSA

Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
(FULL BENCH)
. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97, DA C
F
. NÃO CABIMENTO.
TETO REMUNERATÓRIO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. SUBTETO ESTADUAL FIXADO NO SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. APLICABILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC/BA Nº 25/2018. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por José Nilton Silva Barbosa, Tenente-Coronel da reserva da Polícia Militar da Bahia, contra alegado ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na fixação do limite remuneratório de seus proventos com base no subsídio do Governador do Estado, e não no subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme prevê o art. 34, § 5º, da Constituição Estadual, com redação dada pela EC/BA nº 07/1999. O Impetrante pleiteia o reconhecimento do teto com base no subsídio de Desembargador, a cessação dos descontos e o ressarcimento dos valores indevidamente abatidos desde a impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88 em razão da alegação de inconstitucionalidade do art. 34, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se, à luz da EC/BA nº 07/1999 e do art. 37, § 12, da CF/88, é devido o reconhecimento do teto remuneratório com base no subsídio de Desembargador do TJ/BA, até a entrada em vigor da EC/BA nº 25/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) não se aplica à hipótese, porquanto o julgamento se limita à interpretação e aplicação de norma constitucional estadual vigente (art. 34, § 5º, da CE/BA), sem declaração de inconstitucionalidade, consoante entendimento pacificado no STF e STJ.

4. O art. 34, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia, com redação dada pela EC/BA nº 07/1999, fixou como subteto remuneratório único para todos os Poderes o subsídio dos Desembargadores do TJ/BA, norma compatível com a CF/88 à luz do art. 37, § 12, incluído pela EC nº 47/2005.

5. A norma estadual permaneceu válida e eficaz até a superveniência da EC/BA nº 25/2018, que alterou o referido dispositivo para remeter ao inciso XI do art. 37 da CF/88, restabelecendo a diferenciação dos tetos entre os Poderes estaduais.

6. A jurisprudência do STJ (RMS 36.291/BA) e deste Tribunal de Justiça, inclusive, no IRDR nº 0006792-96.2016.8.05.0000, reconhece a vigência da norma estadual até 19/12/2018, quando passou a valer o teto vinculado ao subsídio do Governador para servidores do Executivo.

7. O termo inicial para apuração dos valores indevidamente descontados é a data da impetração do mandado (28/05/2018), nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, e o termo final é a data de entrada em vigor da EC/BA nº 25/2018 (19/12/2018).

8. Os valores devidos devem ser atualizados conforme o regime fixado pelo STF no RE 870.947 (tema 810), com incidência da taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Segurança concedida em parte.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando a controvérsia envolve apenas interpretação e aplicação de norma constitucional estadual vigente.

2. Até a entrada em vigor da EC/BA nº 25/2018, o teto remuneratório dos servidores do Poder Executivo do Estado da Bahia era o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme o art. 34, § 5º, da Constituição Estadual, com redação dada pela EC/BA nº 07/1999.

3. A partir de 19/12/2018, com a vigência da EC/BA nº 25/2018, o teto remuneratório passou a observar os limites do art. 37, XI, da Constituição Federal.

4. É ilegal a fixação de descontos com base no subsídio do Governador durante o período de vigência da EC/BA nº 07/1999, por afronta à norma estadual vigente.

5. Os efeitos patrimoniais da decisão se limitam ao período entre a data da impetração do mandado e a vigência da EC/BA nº 25/2018, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, XI e § 12; 97.

CE/BA, art. 34, § 5º (EC/BA nº 07/1999 e nº 25/2018).

EC nºs 41/2003, 47/2005 e 113/2021.

Lei 12.373/2011, art. 10, IV.

CPC/2015, arts. 931 e 937, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS 36.291/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 21.05.2013;

STJ, AgInt no AREsp 2.028.350/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.11.2022;

TJ-BA, IRDR nº 0006792-96.2016.8.05.0000;

TJ-BA - Embargos à Execução: 00036895720118050000, Rel. MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Data de Publicação: 29/07/2022)

TJ-BA, MS nº 8025187-29.2018.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos, j. 09.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8011234-95.2018.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante
JOSÉ
NILTON SILVA BARBOSA

e
Impetrado
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO
ESTADO DA BAHIA
,
tendo como
interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR
o incidente de inconstitucionalidade
full bench
e, no mérito,

CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA

vindicada, reconhecendo o direito líquido e certo do Impetrante ter como teto remuneratório o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do art. 34, § 5º, da Constituição Estadual e art. 37, § 12, da CF, até o advento da Emenda à Constituição Estadual nº 25, de 19/
12/201
8
, nos
termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11